Tribunal: TCU
Processo: 043.683/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4055/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato inicial de aposentadoria emitido em favor da Sra. Danilce Vanessa Arte Ortiz Camy, ex-membro do Ministério Público Federal (MPF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Danilce Vanessa Arte Ortiz Camy para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que apure a legitimidade do pagamento dos proventos de aposentaria equivalentes ao subsídio com "quintos" incorporados cumulativamente com o benefício especial, devido à interessada em razão da sua migração para o Regime de Previdência Complementar (RPC), adotando as providências que entender cabíveis; e 9.3. esclarecer ao órgão jurisdicionado que encaminhe a este Tribunal, juntamente com o novo ato de aposentadoria a ser submetido a julgamento, conforme determinado no subitem 1.7.3 do Acórdão 4055/2022-TCU-Primeira Câmara , a memória de cálculo do benefício especial de que trata o § 1o do art. 3o da Lei no 12.618/2012.